Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-26.2017.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001139-26.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO CARLOS BERGMANN - CPF: 492.395.039-00 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por banco contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em: (i) verificar a comprovação do contrato de empréstimo consignado e (ii) definir a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado, conforme art. 373, II, do CPC.

4.

A falta de prova válida implica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de prova do contrato gera nulidade da relação e devolução dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 389, parágrafo único; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da petição inicial para: (i) DECLARAR a inexistência da relação jurídica oriunda Contrato nº 6540937 e os débitos deles decorrentes; (ii)
CONDENAR o requerido
a restituição simples das parcelas dos valores indevidamente debitados no importe de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), devidamente corrigidos desde os descontos, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, em proveito do autor; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Ressalto que com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406, do Código Civil.

Ademais, de modo a afastar o enriquecimento sem causa,
DETERMINO
a compensação do valor de R$ 709,60 (setecentos e nove reais e sessenta centavos) ao crédito apurado nestes autos, referente à diferença entre o depósito bancário realizado e o montante descontado do benefício previdenciário.

Por fim,
CONDENO
ao banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

O banco apelante suscita, preliminarmente, a existência de nulidade processual, alegando que haveria duas sentenças conflitantes nos autos, bem como que teria sido interposto recurso de apelação anterior que não foi apreciado.

No mérito, alega que não houve a celebração de empréstimo sob a Reserva de Margem Consignável (RMC), mas apenas a reserva da margem consignável, sem descontos efetivos no benefício previdenciário do autor.

Sustenta que o autor não sofreu descontos em seus rendimentos, que o valor mencionado de R$ 1.576,00 refere-se ao limite do cartão de crédito consignado e não a desconto, e que o cartão discutido nos autos foi cancelado em 28/12/2015, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Argumenta que não houve violação a direito de personalidade que justifique a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões (ID. 291064875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

O banco apelante suscita preliminar de nulidade processual, alegando a existência de duas sentenças conflitantes nos autos, bem como a não apreciação de recurso anteriormente interposto.

Da análise dos autos, especificamente da certidão constante no Id. 291064858, verifica-se que houve o lançamento de uma minuta de sentença sem assinatura do Magistrado, resultante de erro de digitalização. Isso porque, sequer há assinatura judicial, de modo que não possui validade jurídica e, portanto
, não configura ato decisório apto a produzir efeitos no processo.

O Código de Processo Civil, e m seu artigo 205, § 1º, dispõe expressamente que "
os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
", sendo imprescindível a assinatura do juiz para a validade do ato decisório. Destarte, a ausência de assinatura torna o documento juridicamente inexistente, incapaz de produzir efeitos no mundo jurídico.

Assim, não havendo duplicidade de sentenças válidas nos autos, mas apenas erro material consistente na digitalização de minuta sem assinatura,
rejeito
a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor afirma que em 01/07/2015 foi surpreendido pela realização de empréstimo em seu nome, sem seu consentimento, formalizado através do contrato nº 65400937 com o banco requerido, no valor de R$ 1.576,00. Alegou que não solicitou nem autorizou tal contratação e que os valores descontados deveriam ser restituídos em dobro, além de pleitear indenização por danos morais pela conduta da instituição financeira

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conforme documentado nos autos, especificamente no relatório do INSS juntado pelo autor (Id. 291064850, págs. 15/16), verifica-se a existência do contrato nº 6540937 com o Banco BMG, com vigência iniciada em 01/07/2015, data de inclusão em 23/09/2015 e exclusão em 28/12/2015, com limite de crédito de R$ 1.576,00 e valor reservado de R$ 39,40.

O banco apelante sustenta que não houve celebração de empréstimo, mas apenas a reserva da margem consignável, e que o valor de R$ 1.576,00 se refere ao limite do cartão de crédito, não a descontos efetivos. Alega, ainda, que a RMC só se traduziria em desconto quando houvesse utilização do cartão pelo consumidor, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Entretanto, do exame dos documentos revela-se que, contrariamente ao alegado pelo banco, houve efetivamente a realização de descontos no benefício previdenciário do autor. O documento juntado aos autos demonstra claramente a existência de "valor reservado" de R$ 39,40, o que, segundo a própria lógica explanada pelo apelante, corresponde ao "débito efetivo" realizado mensalmente durante o período de vigência do contrato.

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do autor.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

A ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (ii) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos.
5. Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.
6. Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor.
III. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.
Teses de julgamento: "1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Infere-se que o fato de o contrato ter sido cancelado em dezembro de 2015 não afasta a responsabilidade do banco pelos descontos já realizados indevidamente, pois a ilicitude configurou-se no momento da contratação sem autorização do consumidor e dos descontos dela decorrentes.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$3.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025